Tribunal: TJDFT
Processo: 0717616-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Processo : 0717616-72.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 148707155 e 155118961 dos autos originários n. 0722951-79.2017.8.07.0001), proferida em execução de título extrajudicial, que determinou a exclusão do executado João Manuel Morgado Paz Teixeira, aqui agravado, em razão de sua ilegitimidade passiva reconhecida em decisão anterior. Fundamentou o juízo a quo: O executado João Manoel Morgado Paz Teixeira, id. 141331546, alega que foi apenas sócio investidor da executada Paradiso Bar Comércio e Serviços de Alimentos e Bebidas Ltda, sem poderes de administração e que consta no processo em razão de garantia prestada em contrato de locação. Ao id. 142225622 alega impenhorabilidade de um imóvel dado em garantia (sala Duplex n. 211, 1 Pavimento, Bloco C, Lotes 01, 02, 03 e 04, CA-10.)e suscita sua ilegitimidade passiva. Mediante a decisão de id. 91979168, o aludido executado foi excluído do polo passivo, bem como reconhecida a impenhorabilidade do imóvel. E, contra essa decisão, o exequente interpôs agravo de instrumento e, porque este foi desprovido, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. O exequente, id. 146292511, invoca o Tema 1.127 (STF) e reitera a possibilidade da penhora do imóvel do terceiro garantidor, o qual foi incluído no polo passivo da execução desde a inicial, com pedido de sua citação. Foi realizada pesquisa de ativos financeiros, id. 141481952. É o breve relato. Decido. No que tange à impenhorabilidade do imóvel e à legitimidade passiva do terceiro garantidor, essas questões já foram decidas, id. 91979168. E, quanto a elas, porque o exequente não obteve êxito no agravo de instrumento que interpôs no Tribunal (0720680-61.2021.8.07.0000), recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, o que não suspende os efeitos da decisão hostilizada. [...] Após, tendo em vista que não foi deferido efeito suspensivo ao agravo no 0720680-61.2021.8.07.0000, id. 96056378, inative-o do polo passivo. No mais, à mingua de bens passíveis de penhora, id. 141481952, e com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, o feito será suspenso prazo de 1 (um) ano (até o dia 07/11/2023: § 4o do art. 921 do CPC) durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. E, superado esse prazo, o processo permanecerá arquivado, agora na forma do § 2o do art. 921 do CPC. A exequente-agravante sustenta violação à decisão anterior, que acolheu a ilegitimidade passiva do agravado e determinou sua exclusão somente após preclusão. Ressalta que não houve trânsito em julgado, tendo em vista a interposição de recurso especial pendente de julgamento. Anota que a manutenção do decisum possibilitará ao agravado dispor do bem, com o objetivo único de evitar que o imóvel seja utilizado para pagar parte da dívida. Argumenta que a decisão agravada está “rejulgando” a decisão ID 91979168, afastando condicionante expressamente estabelecida, PRECLUSÃO, situação processual essa incomum, vedada ao magistrado e que não observa aos postulados da preclusão (pro judicato) e da segurança jurídica. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento liminar. Nos termos do art. 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Já o parágrafo único orienta que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. É dizer, toda decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. Sobre o agravo de instrumento, a doutrina leciona que a interposição do recurso, em virtude do efeito devolutivo, evita a preclusão da matéria objeto da decisão hostilizada. Vejamos: A interposição do agravo de instrumento, em virtude do efeito devolutivo, evita a preclusão sobre a matéria objeto da decisão recorrida. Sobrevindo sentença da qual não se interponha apelação, a eficácia da sentença fica condicionada ao desprovimento do agravo. Se este for provido, todos os atos posteriores do procedimento, inclusive a sentença, terão sido anulados e outra sentença deverá ser proferida em lugar daquela sobre a qual se operou a preclusão (Nery. Recursos 7, n. 3.1, p. 207). Como o efeito devolutivo do recurso transfere a competência para decidir sobre a matéria impugnada, que passa do juízo a quo para o tribunal ad quem, faz sentido a afirmação de que a interposição do recurso obstaculiza a formação da coisa julgada: enquanto não julgado o recurso, sobre aquela questão não há preclusão e sobre todas as questões da causa – inclusive sobre o mérito – não há formação de coisa julgada (Nelson Nery Junior. Julgamento de agravo de instrumento posterior à sentença [Nery. Soluções Práticas 2, v. X, n. 193, p. 181]). No mesmo sentido: RTJ 91/320; JTACivSP 55/165; STJ-RJTJSP 124/136. (In Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023; Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery; Revista dos Tribunais; acesso em https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v21/page/RL-1.191. Grifado) No caso, o juízo singular reconheceu a ilegitimidade passiva do agravado e determinou sua exclusão após preclusa a decisão prolatada em 31/05/2021 (id. 91979168 na origem). Dessa decisão, foi interposto o AGI 0720680-61.2021.8.07.0000, não provido (id. 142564508 na origem), tendo a agravante interposto recurso especial REsp no 2002381/DF (2022/0139634-4), pendente de julgamento. Em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, verifico que não foi concedido efeito suspensivo ao recurso, o que dá eficácia imediata à decisão primeva, que determinou a exclusão do agravado. Diante desse contexto fático e jurídico, não entrevejo desacerto na decisão agravada, mormente porque eventual provimento do recurso especial ensejará o retorno dos autos ao estado anterior, mediante a reinclusão do agravado no polo passivo da demanda. Daí, a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Além disso, não há periculum in mora. No particular, nada foi alegado no recurso, não bastando para tanto mera argumentação no sentido de que a decisão ocasionará prejuízos à agravante. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator